Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. SERVIÇOS ADICIONAIS (POR DEMANDA). COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida em favor do autor, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 36326600).
2. Trata-se de recursos interpostos pelo autor (ID 36086546) e pela empresa ré (ID 36086550) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a demandada a se abster de lançar nas faturas do autor, itens eventuais não contratados pelo demandante, sob pena de pagamento em dobro dos valores eventualmente cobrados e a pagar em favor do autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
3. Nas razões recursais o autor alegou que o débito referente as cobranças indevidas do serviço não contratado perfazem o valor de R$ 5.639,98 (valor este que somente foi disponibilizado a ele quando do recurso – ID 36086547) e trata-se de cobranças datadas de 10/03/2021 até 10/10/2021, período que já não mantinha nenhuma relação com a requerida, uma vez que, após abril de 2021, houve o encerramento do contrato, com a suspensão do sinal. Esclareceu que os aparelhos responsáveis pela transmissão do sinal e consequentemente, o instrumento que possibilita prestação dos serviços de canais de televisão por assinatura e internet banda larga, ainda estão em sua residência, mesmo após a rescisão contratual unilateral e o autor ligar inúmeras vezes pedindo a retirada dos equipamentos. Sustentou que a sentença não alcança a exoneração dos débitos indevidos, bem como fixa uma quantia de natureza indenizatória que não supre todo o desprestigio e desrespeito sofrido. Requereu a reforma da sentença para que a empresa ré se abstenha de efetuar as cobranças como devidas pelo autor que constam em seu site; para declarar a inexistência dos débitos entre o período de 10/03/2021 e 10/10/2021 que resultam no valor total de R$ 5.638,98 e a majoração dos danos morais fixados para o valor de R$ 15.000,00.
4. Recurso da empresa ré. Afirmando que, conforme regulamento, os serviços adicionais são adquiridos por meio do controle remoto e dependem de uma senha cadastrada pelo próprio usuário, sendo pessoal e intransferível, com todo o processo feito manualmente, de acordo com a vontade do cliente, consequentemente, não é gerado qualquer documento físico quanto à contratação, bem como a comprovação da aquisição dos serviços adicionais são discriminados na fatura e nas telas sistêmicas. Defendeu que muito embora conste no laudo técnico que não foi identificado compras em nenhum ponto de TV, não há como concluir que nunca houve compras, posto que, quando se adquire um produto, ele fica liberado apenas no prazo de 24 horas. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, em caso de manutenção da condenação, requereu que quanto aos danos morais, que a correção e os juros incidam a partir do arbitramento da sentença.
5. Recursos próprios, tempestivos, dispensado de preparo, para o autor, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça e com preparo regular pela requerida (ID 36086551 e 36086552). Foram apresentadas contrarrazões.
6. Preliminar de ofensa a dialeticidade arguida em contrarrazões pelo autor. Considerando que a parte requerida expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em análise as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O conjunto probatório juntados autos comprovam falha na prestação do serviço pela parte requerida, sem que esta tenha demonstrado minimamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, CPC). Outrossim, não trouxe qualquer outro elemento probatório capaz de fulminar as alegações narradas na inicial (especificamente o documento de ID 36086298, onde consta que após verificado todos os pontos de TV na residência do consumidor, não foram encontradas compras em nenhum ponto), de forma a caracterizar a licitude da cobrança.
9. As alegações da ré reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor, revelando-se ilegítimas a cobrança dos valores indicados como “evento now”, na medida em que não há prova de que o consumidor teria contratado tais serviços, inclusive, em algumas oportunidades, após o registro da reclamação pelo consumidor, houve retificação das faturas. Importante destacar que a inclusão dos serviços nas faturas não prova a efetiva utilização dos serviços, mas, tão somente, que foram cobrados.
10. A ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, não se afigurando razoável imputar tal ônus ao autor, obrigando-o a fazer prova de fato negativo, isto é, de que não contratou os serviços “on demand” e nem se valeu dos serviços que culminaram nas cobranças descritas na inicial e, à mingua de dados que justifique a cobrança de tais serviços, a inexigibilidade de tais débitos é medida que se impõe.
11. No que concerne aos danos morais, o fato é que a requerida não comprovou ter a parte autora contratado os filmes adultos por demanda, exigindo do consumidor, para exclusão das cobranças pelas compras indevidamente lançadas em sua fatura, que este efetuasse vários telefonemas para a central de atendimento, registrasse reclamações no site do consumidor.gov e na ANATEL, todas estas tentativas são circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, em razão da via crucis percorrida pelo requerente, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. Registre-se que, mesmo diante das reclamações do autor, a ré não tomou as providências necessárias à resolução do problema.
12. A Teoria de Desvio Produtivo deve ser aplicada no caso em tela. O autor para resolver seu problema com a ré teve que enfrentar dificuldades e obstáculos e, com isso foi compelido a desperdiçar seu tempo e a desviar-se de suas atividades cotidianas.
13. A doutrina e a jurisprudência atuais entendem o tempo como um bem jurídico a ser tutelado, de forma que ações ou omissões injustas que atingem esse bem pode, em princípio, perfazer um dano a ser indenizável.
14. Nas relações de consumo, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável, tratando-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, hipótese de dano presumido.
15. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
16. Considerados os parâmetros acima explicitados, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
17. As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
18. A correção monetária referente à condenação por danos morais incide desde a data do arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, de modo que a sentença não merece qualquer reforma.
19. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pela ré/recorrente (artigo 5o, X, CF, artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e artigo 14, §3o, II, Lei no 8.078/90) para fins de prequestionamento.
20. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, somente para declarar a inexistência dos débitos referentes aos serviços na modalidade “eventos now”. Sentença mantida nos demais pontos. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
21. Condenado o recorrente vencido (réu) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação em relação ao recorrente/autor, eis que o recurso foi provido parcialmente.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.